Tribunal: TJSP
Processo: 2265385-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ilegitimidade Passiva – Exceção de Pré-Executividade – IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – Exercícios de 2016 e 2017 – Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a administração tributária – Entendimento consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ilegitimidade Passiva – Exceção de Pré-Executividade – IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – Exercícios de 2016 e 2017 – Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a administração tributária – Entendimento consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Legitimidade do proprietário que figura no registro imobiliário – Decisão reformada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em relação à agravada. RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265385-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
MUNICIPIO
DE
AMERICANA,
é
agravado
CIPLA
SERVIÇOS
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265385-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20424
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2265385-76.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE AMERICANA
Agravado: CIPLA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Interessados: ALAN GALDINO DA SILVA
FORO DE AMERICANA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ilegitimidade Passiva
Exceção de Pré-Executividade IPTU e Taxa de Coleta e
Remoção de Lixo Exercícios de 2016 e 2017 Imóvel
tributado objeto de compromisso de venda e compra -
Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode
ser oposto contra a administração tributária Entendimento
consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça - Legitimidade do proprietário
que figura no registro imobiliário
Decisão reformada,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em
relação à agravada. RECURSO PROVIDO
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão copiada às fls.79/80 que, nos autos
da execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
CIPLA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
determinou o prosseguimento da exação em relação ao coexecutado.
Em
suas
razões,
sustenta
que
considerando a ausência de transferência da propriedade do imóvel, tanto o
promitente-comprador quanto o promitente-vendedor são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU, razão pela qual é de rigor a reforma
da decisão combatida, a fim de manter-se a agravada no polo passivo da
execução fiscal.
O
agravo
foi
processado
com
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265385-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, até decisão final
da Turma Julgadora (fls.87/88).
Contraminuta às fls.96/103.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal
ajuizada pelo Município de Americana em face de CIPLA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Alan Galdino da Silva, para
cobrança de IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos exercícios de
2016 e 2017, no valor total de R$ 1.183,69.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em julgado nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
já decidiu que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes do IPTU,
confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes:
RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de
18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ
de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265385-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer
título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Com efeito, o compromisso particular de
venda e compra firmado entre as partes não possui o condão de eximir a
agravada de sua responsabilidade tributária, pois sua exoneração somente
ocorrerá com a transferência da propriedade, que se dá pelo registro no
Cartório de Registro de Imóveis.
Mister consignar que o compromisso de
venda e compra, ainda que registrado em cartório competente, não exime o
proprietário de suas obrigações fiscais e, isto porque, nos termos do artigo
34 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse localizado em zona urbana, razão pela qual, o proprietário, repise-se,
aquele em cujo nome encontra-se o bem registrado, é sujeito passivo da
obrigação.
Neste sentido é o entendimento desta
Câmara de Direito Público e da Corte Superior. Confira-se o voto relatado
pelo E. Des. Relator Silva Russo, in verbis:
Ademais, ante o disposto no artigo 123 do Código Tributário
Nacional, a convenção particular não a exime dessa
responsabilidade, certo que só a lei tributária pode eleger outro
responsável
tributário
não
contribuinte
pelo
pagamento
respectivo, excluindo-a, do que não se cuida na espécie. Vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265385-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
registrar entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROPRIETÁRIO - "A EXISTÊNCIA DE POSSUIDOR
APTO A SER CONSIDERADO CONTRIBUINTE DO IPTU NÃO
IMPLICA A EXCLUSÃO AUTOMÁTICA, DO PÓLO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DO TITULAR DO DOMÍNIO (ASSIM
ENTENDIDO AQUELE QUE TEM A PROPRIEDADE REGISTRADA
NO REGISTRO DE IMÓVEIS). (RESP 761088/SP, REL. MIN.
FRANCISCO FALCÃO, DJ DE 7.11.2005). RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.” (RESP No 596.757/RJ REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA JULGADO EM 14.11.2006 IN DJ DE 19.12.2006 PÁG.
366). Sobre o tema, aliás, corre a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, não só nos termos da sua Súmula
399: “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU”, como também do Resp 1111202, julgado no regime dos
recursos repetitivos, cuja ementa preleciona: “TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN,
consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: REsp no
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp no 1.022.614/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp no 712.998/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 8.2.2008 ; REsp no
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ
de 11.9.2007; REsp no 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ de 1o.8.2007; REsp no 793.073/RS, Rel. Min. Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265385-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Meira, Segunda Turma, DJ de 20.2.2006. 3. 'Ao legislador municipal
cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer
das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte
o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer
título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação' (REsp no
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 27.9.2004). 4.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08” Desse modo, ausente nos
autos prova sobre a efetiva transferência da propriedade, encontra-
se ainda o bem tributado registrado em nome da executada, o que
lhe confere a condição de sujeito passivo da respectiva obrigação
tributária - não excluída pela existência de eventual possuidor -
pois a teor do sobredito artigo 34 do Código Tributário Nacional,
ambos podem ser executados para pagamento do débito, o que se
pode dizer, também, relativamente às taxas, nos termos da
legislação municipal indicada nas CDA's respectivas, assim
prosseguindo-se com a execução fiscal”. (Apelação Cível no
0546438-62.2008.8.26.0126; julgado em 07/06/2016; v.u.)
Enfim, para os efeitos do direito tributário,
a agravada é titular do direito de propriedade do imóvel sobre o qual recai a
exação e, portanto, sujeito passivo ex lege do tributo.
Por tais fundamentos, a r. decisão
agravada deve ser reformada, determinando-se o prosseguimento da
execução fiscal também em relação à agravada.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso.
Fortes Muniz
Relator